Tribunal: TJSP
Processo: 1056250-47.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Em primeiro grau, ação julgada procedente, em parte – Recurso de apelação da autora provido para procedência integral; desprovido o da FESP – Contradictio in terminis do acórdão, que reduziu, em vez de elevar, os honorários da parte vencedora – Erro material do acórdão, a comportar correção – Majoração dos honorários de 5% para 10% do valor da causa – CPC, art. 85,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Em primeiro grau, ação julgada procedente, em parte – Recurso de apelação da autora provido para procedência integral; desprovido o da FESP – Contradictio in terminis do acórdão, que reduziu, em vez de elevar, os honorários da parte vencedora – Erro material do acórdão, a comportar correção – Majoração dos honorários de 5% para 10% do valor da causa – CPC, art. 85, § 11 – Embargos acolhidos, com alteração de resultado.